Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710081-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, benefício regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira. A aferição da alegada hipossuficiência deve considerar a efetiva situação patrimonial e financeira da pessoa jurídica, a partir de elementos contábeis e financeiros idôneos. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos documentos aptos à comprovação da alegada insuficiência de recursos, tais como balanço patrimonial e demonstração de resultado do último exercício, balancete contábil mais recente, extratos bancários de todas as contas de titularidade da pessoa jurídica e declaração de imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) do último exercício, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora